Tribunal: TJSP
Processo: 1502470-10.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação. Dois roubos circunstanciados pelo emprego de arma e concurso de agentes, em concurso formal. Art. 157, §2o, II, e §2o-A, I, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do CP. Alegação de nulidade pelo fato de a audiência de instrução e julgamento ter ocorrido por videoconferência. Inocorrência. Pedido de absolvição diante da insuficiência de provas. Autoria e materialidade comprovadas.

Ementa:
Apelação. Dois roubos circunstanciados pelo emprego de arma e concurso de agentes, em concurso formal. Art. 157, §2o, II, e §2o-A, I, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do CP. Alegação de nulidade pelo fato de a audiência de instrução e julgamento ter ocorrido por videoconferência. Inocorrência. Pedido de absolvição diante da insuficiência de provas. Autoria e materialidade comprovadas. Impossibilidade de desclassificação para o delito de furto. Pedido de afastamento das causas de aumento do emprego de arma e concurso de pessoas. Impossibilidade. Regime inicial fechado devidamente aplicado. Impossibilidade de verificação da detração penal, que deve ser analisada pelo Juízo das Execuções. Recurso não provido. Sentença mantida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000762066
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502470-10.2019.8.26.0536, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
CLAUDIO DA SILVA ROSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.
Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos que
ensejaram a decretação, recomendando-se os réus na prisão em que se encontram.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este Acórdão,
deverá ser expedido o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a
guia de recolhimento definitiva.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502470-10.2019.8.26.0536 -Voto no 14909
2
Apelação Criminal no 1502470-10.2019.8.26.0536
Apelante: CLAUDIO DA SILVA ROSA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Vicente
Voto no 14909
Apelação. Dois roubos circunstanciados pelo emprego de
arma e concurso de agentes, em concurso formal. Art. 157,
§2o, II, e §2o-A, I, por duas vezes, na forma do art. 70,
ambos do CP. Alegação de nulidade pelo fato de a
audiência de instrução e julgamento ter ocorrido por
videoconferência. Inocorrência. Pedido de absolvição
diante da insuficiência de provas. Autoria e materialidade
comprovadas. Impossibilidade de desclassificação para o
delito de furto. Pedido de afastamento das causas de
aumento do emprego de arma e concurso de pessoas.
Impossibilidade. Regime inicial fechado devidamente
aplicado. Impossibilidade de verificação da detração penal,
que deve ser analisada pelo Juízo das Execuções. Recurso
não provido. Sentença mantida.
Trata-se de apelação interposta por CLAUDIO DA SILVA
ROSA em face da r. sentença que julgou procedente o pedido inicial acusatório,
condenando o réu à pena de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e
pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do
crime do artigo 157, §2o, II, e §2o-A, I, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do
CP.
A denúncia foi oferecida às fls. 50/53 e recebida às fls. 54/55.
O réu foi citado (fls. 63) e apresentou defesa às fls. 72/74. Realizou-se audiência de
instrução e julgamento (mídias às fls. 268 e 377) e sobreveio a r. sentença condenatória
às fls. 312/320.
O réu ofereceu apelação às fls. 336/345, sustentando,
preliminarmente, a nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada por
videoconferência. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502470-10.2019.8.26.0536 -Voto no 14909
3
Subsidiariamente, postula: a) a desclassificação para o crime de furto; b) o afastamento
das majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas; c) o abrandamento
do regime inicial; e d) a detração penal.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls.
349/358, pugnando pelo desprovimento do recurso.
A D. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no mesmo
sentido (fls. 389/408).
É o relatório.
Consta na denúncia que no dia 22 de julho de 2019, por
volta das 19h10min, na Rua da Constituição, em frente ao número 35, Itararé, cidade
de São Vicente, CLAUDIO DA SILVA ROSA, agindo em concurso e unidade de
desígnios com indivíduo não identificado, mediante grave ameaça e violência,
subtraiu, para proveito comum, um aparelho de telefone celular da marca Iphone 6s,
avaliado em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), pertencente à vítima L.F.L., e um
aparelho de telefonia celular de marca Zen Phone 4, avaliado em R$1.800,00 (mil e
oitocentos reais), pertencente à vítima S.T.F.
Segundo se apurou, as vítimas L. e S., de 13 (treze) e 15
(quinze) anos de idade, respectivamente, estavam sentadas na calçada, local dos
fatos, ocasião em que o denunciado e seu comparsa, previamente ajustados,
resolveram rouba-las.
Inicialmente, o comparsa do denunciado aproximou-se delas
e perguntou as horas à L., afastando-se alguns metros para dar cobertura à ação. Na
sequência, o denunciado, que também estava de bicicleta, abordou as vítimas e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502470-10.2019.8.26.0536 -Voto no 14909
4
anunciou o assalto, levantando a camiseta e mostrando uma arma de fogo preta na
cintura.
Ato contínuo, o indiciado subtraiu o aparelho de telefonia
celular da vítima S. Em seguida, o denunciado sacou a arma de fogo da cintura e
apontou contra a cintura da vítima L., exigindo o aparelho de telefonia celular. De
posse dos bens roubados, o denunciado e seu comparsa se evadiram.
Populares passaram a perseguir o denunciado, que veio a
fugir a pé, ocasião em que o policial militar Fabrizio Antônio Alves de Souza, que
estava trabalhando no batalhão da Polícia Militar, ao ver a cena e os gritos de pega
ladrão, saiu no encalço do denunciado.
Na Rua Gonçalo Monteiro, próximo ao cruzamento com a
Avenida Presidente Wilson, o policial logrou deter o denunciado, havendo
necessidade do uso de força moderada para conte-lo.
Em revista pessoal, nada foi encontrado em poder dele,
porém populares entregaram ao policial os dois aparelhos celulares roubados,
dispensados durante a fuga, os quais foram encontrados na via pública.
A vítima L. reconheceu o denunciado como um dos autores
do crime, enquanto S. afirmou não ter condições de reconhece-lo por não ter olhado
em seu rosto.
Por tais razões o indiciado foi preso em flagrante.
Preliminarmente, como se sabe, o Código de Processo Penal
brasileiro adotou posição intermediária no que diz respeito ao tema das nulidades e
estabeleceu o sistema da prevalência dos impedimentos de sua declaração ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502470-10.2019.8.26.0536 -Voto no 14909
5
arguição. Vale dizer, segundo o postulado pas de nullité sans grief, não há nulidade
sem prejuízo. A prova deste desarranjo é incumbência da parte, exceto no caso das
nulidades absolutas, em que o detrimento é presumido.
Tem-se, ainda, o enunciado albergado pelo art. 566 do
mesmo estatuto processual penal: “Não será declarada a nulidade de ato
processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou da
decisão da causa”.
Por conta dessa orientação processualística, voltada à
instrumentalidade do processo, os atos processuais e as eivas que o atingem têm sido
sopesados e enfrentados, à vista de seus efeitos para o desfecho da causa e para a
apuração das imputações. Não se nega antever-se, desde logo, um limite que deve
necessariamente ser respeitado, qual seja, o direito à ampla defesa, de natureza
constitucional. Em outras palavras, se eventuais irregularidades quanto à forma
atingirem seu desiderato sem impedir o exercício do direito de defesa, não há porque
ater-se a um formalismo desnecessário e irracional, anulando-se atos apenas para
garantir as fórmulas, destituídas de impacto prático.
Assim, no tocante à alegação de nulidade por realização da
audiência de instrução e julgamento em videoconferência, tem-se que, ao contrário
do alegado, garante-se a ampla defesa, de vez que o defensor tem a prerrogativa de
se comunicar com o réu de forma reservada, dispensada sua presença física. Assim,
é o entendimento:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES
E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VIOLAÇÃO AO
DISPOSTO NO ART. 185, § 2o, DO CPP. NÃO
OCORRÊNCIA. INTERROGATÓRIO REALIZADO
POR VIDEOCONFERÊNCIA. NULIDADE RELATIVA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502470-10.2019.8.26.0536 -Voto no 14909
6
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO.
PAS NULLITE SANS GRIEF. ALEGADA VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 204 DO CPP E 1o A 5o DA LEI N. 9.296/2006.
INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA
N. 182/STJ. INCIDÊNCIA.
1. No caso dos autos, o Juízo que determinou a execução
do interrogatório por meio de videoconferência justificou a
decisão na fundada suspeita de que o agravante integrava
organização criminosa. Citou que "o acusado [foi]
denunciado por vários fatos envolvendo tráfico de drogas e
a informação da Polícia Federal de que era um dos
mentores dessa organização, havendo participação de seus
familiares (evento 96)" (e-STJ fl. 1.792). Não há, portanto,
que se falar em violação ao disposto no art. 185, § 2o, do
Código de Processo Penal. 2. "Não se declara nulidade no
processo se não resta comprovado o efetivo prejuízo, em
obséquio ao princípio pas de nullité sans grief positivado
no artigo 563 do Código de Processo Penal e consolidado
no enunciado n° 523 da Súmula do Supremo Tribunal
Federal" (AgRg no REsp n. 1726134/SP, rel. Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,
julgado em 22/5/2018, DJe 4/6/2018).
3. Quanto à alegada violação ao disposto nos arts. 204 do
CPP e 1o a 5o da Lei n. 9.296/2006, mostra-se ausente a
impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, o que faz incidir o óbice previsto na Súmula n.
182 deste Tribunal Superior.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido, e, nessa
parte, desprovido.” (STJ, AgRg no REsp 1491377/PR, Rel.
Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe 01/10/18).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502470-10.2019.8.26.0536 -Voto no 14909
7
Destaca-se que a decisão que determinou que o
interrogatório fosse realizado por videoconferência foi devidamente fundamentada
às fls. 80/82, em razão da celeridade e preservação da segurança social, ressaltando-
se que a Lei no 11.900/2009, que alterou o artigo 185, do CPP, estabeleceu a
possibilidade de realização de interrogatório e outros atos processuais por sistema de
videoconferência.
Superada a preliminar, passa-se então à análise do mérito.
No mérito, tem-se que o auto de prisão em flagrante (fls.
01/10), o boletim de ocorrência (fls. 11/14), o auto de exibição, apreensão e entrega
(fls. 15), o auto de reconhecimento de pessoa (fls. 16), o relatório de investigação
(fls. 20/22) e a prova oral colhida comprovam tanto a autoria quanto a materialidade
do crime.
A análise do conjunto probante coligido demonstra,
suficientemente, que era o caso de recair sobre o apelante um juízo de reprovação
penal como bem fundamentado no decisório em comento.
A vítima S.T.F., ouvida em juízo, disse que estava com
outras pessoas em frente de casa, fazendo uma fogueira, mexendo no seu aparelho
de telefonia celular. De repente, apareceram duas pessoas, o primeiro perguntando
se tinha água para que pudesse beber, ao que responderam que não tinha. Logo após,
apareceu o acusado, e perguntou se alguém tinha isqueiro. Asseverou que o
indivíduo ficou bem perto de si e de sua prima L., e ambas estavam mexendo em
seus aparelhos celulares. Neste momento o acusado anunciou o assalto, passando a
pegar seu aparelho de telefonia celular, fazendo ameaça com arma de fogo, pois
mostrou que estava na cintura dele. Ato contínuo, apontou a arma para a virilha da
sua prima pedindo o aparelho de telefonia celular dela. Após pegar os celulares, saiu
correndo. Os amigos ali presentes saíram correndo atrás deles, e neste momento, foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502470-10.2019.8.26.0536 -Voto no 14909
8
avisar sua tia. Seu primo foi até a delegacia, onde conseguiram recuperar os
aparelhos celulares. Na delegacia, soube que só conseguiram pegar um dos
assaltantes. Asseverou ter visto a arma e confirmou que ele a apontou para L. Viu o
rosto dele mais ou menos, porque estava de costas e ele veio por trás, então não viu
direito. Referiu que apenas L. fez o reconhecimento em solo policial.
A vítima L.F.L., ouvida por precatória, aduziu ter
reconhecido o réu na hora que seu aparelho de telefonia celular foi recuperado, em
solo policial. Viu o réu, após os fatos, apenas na delegacia. Afirmou que já tinha
reconhecido o réu por uma foto mostrada pelo policial, que lhe perguntou se tinha
certeza, respondendo que sim, que o reconheceu na hora. Confirmou também ter
sido feito reconhecimento pessoal. Não soube se foi apreendida a arma de fogo que
ele usava no crime. S. não conseguiu reconhece-lo porque ela estava de costas para
ele, por ocasião dos fatos, enquanto a declarante estava de frente. No dia dos fatos,
estavam presentes as vítimas, mais uma menina e cerca de cinco meninos e uma
mulher, chamada Ana Paula, maior de idade. Dois dos meninos saíram correndo
atrás deles, gritando “pega ladrão”. No momento, havia um policial na base, que
saiu em perseguição do acusado, logrando detê-lo. Aduziu que o policial mencionou
que seu aparelho de telefonia celular havia sido encontrado na rua. O réu viu o
policial correndo atrás dele e jogou o aparelho na rua, danificando-o. O celular de S.
caiu do bolso do réu e foi recuperado pelos meninos que correram atrás dos
roubadores. O primeiro, que perguntou as horas, se afastou e saiu com a bicicleta
não o vendo mais, mas o CLAUDIO veio na sequência. Acredita que os dois
estivessem combinados porque, quando o homem veio de bicicleta e pediu isqueiro
tirou a atenção deles e CLAUDIO apareceu do nada, de bicicleta. Soube que os
policiais acharam apenas CLÁUDIO.
Em virtude da gravação da oitiva da referida vítima estar
incompleta, houve novamente sua oitiva, na audiência virtual, sendo que, nesta
oportunidade, L. relatou que estava na rua da casa de sua tia em São Vicente,
fazendo uma fogueira, cada uma das pessoas com seus aparelhos celulares. Estava

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502470-10.2019.8.26.0536 -Voto no 14909
9
com seu aparelho de telefonia celular na mão, quando se aproximou um moço e
perguntou se tinha isqueiro, ao que respondeu que não, e se afastou, lembrando que
estava de bicicleta. Pouco tempo depois, apareceu CLAUDIO, anunciou o assalto
levantando a blusa e mostrando a arma. Neste momento, ele pegou o celular de S. e
a declarante escondeu seu aparelho de telefonia celular dentro da sua calça. Mas
neste momento o réu veio para sua direção e, apontando a arma para sua virilha,
acabou por pegar seu aparelho de telefonia celular. Percebeu nitidamente que os dois
estavam juntos, pois o homem que pediu o isqueiro saiu de bicicleta juntamente com
o réu em fuga, que também estava de bicicleta. Os meninos correram atrás deles e,
após, veio um homem com o aparelho de telefonia celular de S., dizendo que tinha
recuperado o objeto com o primeiro rapaz. Passados uns 15 (quinze) minutos,
ligaram da delegacia dizendo que estavam com CLAUDIO e com o seu aparelho de
telefonia celular. Rumaram para delegacia, fizeram o B.O. e contou o que ocorreu,
sendo-lhe devolvido o aparelho de telefonia celular, todavia, a tela estava danificada.
Salientou ter reconhecido CLAUDIO na delegacia pela roupa e por sua fisionomia.
Confirma que os dois fugiram correndo juntos de bicicleta, em bicicletas separadas.
Estava de frente para o réu, lembra perfeitamente da roupa e da sua fisionomia.
Ressalta-se que é certa a importância dos informes da vítima
no processo penal, o que não significa que se admite uma valoração absoluta e
inquestionável destes.
O que se afirma é a relevância de seu relato por
circunstâncias de lógica, já que na maioria das vezes a ação delitiva não é
vislumbrada por terceiros que pudessem vir aos autos relatar o ocorrido.
Por conta disso, suas informações restam como um dos
poucos elementos de prova aptos a transmitirem a verdade sobre os fatos, desde que
se mostrem críveis, convincentes, que emitam segurança e certeza no que se relata,
bem como se impõe que, pelo menos, não sejam frontalmente contrariadas por
outros elementos coligidos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502470-10.2019.8.26.0536 -Voto no 14909
10
Sobre as palavras das vítimas, vale menção ao entendimento
do C. Superior Tribunal de Justiça:
“Inexiste qualquer ilegalidade no fato de a
acusação estar lastreada nas declarações fornecidas pela
ofendida em sede policial, já que o roubo teria sido
praticado sem a presença de testemunhas, circunstância
em que a palavra da vítima merece especial relevo e não
pode ser desconsiderada” (RHC no 60.212/MS, C. 5a Turma.
Rel. Min. Leopoldo De Arruda Raposo, j. 25.8.2015).
“A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em
especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz
sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente
criminoso” (HC no 143.681/SP, C. 5a Turma, Rel. Min.
Arnaldo Esteves Lima, j. 2.8.2010).
Ademais, observe-se que não há qualquer razão para supor
que as vítimas imporiam ao apelante condutas de tamanha gravidade,
correspondente ao crime de roubo, gratuitamente.
A testemunha policial militar, Fabrizio Antônio Alves de
Souza, ouvido em juízo, relatou que estava de serviço no 39o Batalhão como
sentinela quando deparou com o réu correndo pela Rua Pedro Guimarães, sentido
centro, enquanto outros indivíduos o seguiam, e estavam no seu encalço, gritando
"pega ladrão", momento em que saiu em perseguição do acusado, logrando detê-lo
na Rua Gonçalo Monteiro, isto com apoio de um indivíduo que também estava atrás
dele. Após prendê-lo, levaram-no para o Batalhão e depois foi para o hospital,
porque o depoente passou mal, por causa da pressão. Afirmou que no dia dos fatos
as vítimas disseram que o comparsa do réu perguntou algo, e ficou mais a frente, e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502470-10.2019.8.26.0536 -Voto no 14909
11
depois o réu chegou, portando uma arma de fogo, que usou para impingir-lhes
ameaça, mostrando para a vítima S. Após, apontou a arma para L., subtraindo os
dois aparelhos celulares de ambas, fugindo após. Os objetos foram recuperados, um
em poder do réu, e o outro porque um indivíduo entregou, dizendo que havia caído
dele quando corria. A arma não foi apreendida. Não viu o comparsa do réu, somente
o acusado correndo.
A propósito, não há, no conjunto probatório apresentado,
qualquer elemento que comprove a existência de mácula no informe do policial,
cujo relato se mostra crível.
Inexistindo qualquer dispositivo que repute, abstratamente,
sua parcialidade, seus depoimentos são elementos de prova em princípio válidos, e
que, como tais, podem ser utilizados para o convencimento judicial, havendo sempre
a possibilidade de se comprovar que, no caso concreto, houve eiva e irregularidades.
Contudo, a simples afirmação genérica disso, desamparada de qualquer sustento
efetivo no conjunto probante, não pode prosperar.
Cumpre observar que há muito se entende que “Os policiais
não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos
processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas
funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória”
(STJ, HC no 115516/SP, C. 5a Turma, j. 3.2.2009).
Neste mesmo sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL.
LATROCÍNIO.
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS.
VALIDADE
PROBATÓRIA.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502470-10.2019.8.26.0536 -Voto no 14909
12
PENAL. INCABÍVEL. PROVAS CONFIRMADAS EM
JUÍZO.
PRETENSÃO
DE
ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS
PARA
A
CONDENAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA N.o 07 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
DECISÃO
MANTIDA
PELOS
SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, são
válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho
prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa,
mormente quando em harmonia com as demais provas e
confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório.
2. Infirmar os fundamentos do acórdão
recorrido, que confirmou o édito condenatório firmado em
provas válidas, de modo a pretender a absolvição do
Acusado sob a pecha de insuficiência probatória, é inviável
no âmbito desta Corte Superior de Justiça, pois implicaria
o reexame fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula
n.o 07 desta Corte.
3. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg
no AREsp 366258 MG 2013/0249573-0, 5a Turma, Rel.
Min. Laurita Vaz, DJe: 11/03/14).
“HABEAS
CORPUS.
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO
COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO,
EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À
LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1o
GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155
DO
CPP.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
PROVA
DA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502470-10.2019.8.26.0536 -Voto no 14909
13
AUTORIA
COLHIDA
EM
JUÍZO.
CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA
JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR
A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO
DE
PROVA
IDÔNEO.
ILEGALIDADE
NÃO
CONFIGURADA.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo
entendimento firmado pela Primeira Turma do col.
Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não
admitir habeas corpus em substituição ao recurso
adequado, situação que implica o não conhecimento da
impetração, ressalvados casos excepcionais em que,
configurada
flagrante
ilegalidade
apta
a
gerar
constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem
de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II
- O Eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença
absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na
prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das
vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram
a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos
constantes do inquérito policial, notadamente a confissão
extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155
do CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido
que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente
para elidir sua validade para o convencimento acerca da
autoria, quando for corroborada por elementos produzidos
sob o crivo do contraditório. IV - O depoimento dos
policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu, notadamente quando
ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos
agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502470-10.2019.8.26.0536 -Voto no 14909
14
imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente
caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu,
demandaria o exame aprofundado de todo conjunto
probatório, como forma de desconstituir as conclusões das
instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e
provas, providência inviável de ser realizada dentro dos
estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação
probatória. Habeas corpus não conhecido”. (STJ, HC
471.082/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA
TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018). (Grifei).
Não existe razão para desmerecer o depoimento do policial,
notadamente porque nada emergiu dos autos que indicasse que tinha motivos para
atribuir crime de tal gravidade ao réu.
Em juízo, CLÁUDIO negou envolvimento no crime.
Sustentou que eram quase 18h e estava indo para o trabalho, pois trabalha num lava-
rápido, e estava indo na direção do VLT, para atravessar, quando viu dois rapazes
passando de bicicleta deixando cair um aparelho. Pegou o aparelho de telefonia
celular e chamou o rapaz, que não o ouviu. Quando estava indo atravessar a rua,
chegaram policias dizendo que "tinha metido um roubo ali", mandando ele parar,
dizendo "tá preso, tá preso", e o acusaram de roubo. Afirmou que já praticou outro
roubo. Referiu que fazia bico no lava-rápido e as vezes ajudava o sogro a lavar
prédio. Confirmou que eram dois rapazes correndo de bicicleta perto do VLT.
A despeito da versão apresentada pelo réu, sua narrativa não
convence, especialmente diante do depoimento das vítimas, que narraram os fatos
com clareza, e o reconhecimento efetuado.
Postula a defesa a desclassificação para o delito de furto.
Porém, inviável o acolhimento de tal pleito, pois evidente que houve o emprego de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502470-10.2019.8.26.0536 -Voto no 14909
15
grave ameaça contra as vítimas, sendo certo que a prova oral comprova tal situação.
Para a caracterização do crime de roubo, basta a grave ameaça ou a violência.
Também não há que se falar em afastamento da majorante
do emprego de arma de fogo.
Há muito restou consagrado na jurisprudência pátria que nos
casos de roubo com emprego de arma, desnecessária a apreensão desta para que seja
aplicada a majorante, desde que, por outros meios de prova, como a palavra da
vítima, reste demonstrada a utilização do artefato na empreitada criminosa.
E de fato, as ofendidas afirmaram, em juízo, que o réu
mostrou a arma de fogo.
Neste sentido, o posicionamento do C. STJ:
“(...) 5. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de
Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de
Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que
é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo,
para a incidência da majorante do § 2o, I, do art. 157 do
CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de
prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na
hipótese, em que há farta comprovação testemunhal
atestando o seu emprego” (HC 363933/SP, C. 5a Turma,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 20.06.17).
“HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIME
DE
ROUBO
COM
USO
DE
ARMA DE
FOGO. ARMA NÃO APREENDIDA OU PERICIADA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502470-10.2019.8.26.0536 -Voto no 14909
16
APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA.
POSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS
DE PROVA. ORDEM DENEGADA. 1. A questão de
direito tratada nos autos deste habeas corpus diz respeito à
possível exclusão da causa especial de aumento de pena
decorrente
do
uso
de arma de
fogo,
que não foi apreendida nem periciada.
2.
O
reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157,
§ 2o, I, do Código Penal prescinde da apreensão e da
realização de perícia na arma, quando provado o seu uso
no roubo, por outros meios de prova. 3. A jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de
que não se exclui a causa de aumento prevista no art. 157,
§ 2o, I, do Código Penal por falta de apreensão da arma,
quando comprovado o seu uso por outro meio de prova. 4.
Writ denegado.” (STF, HC 103800/ES, Min. Ellen Gracie, j.
03/05/2011).
Quanto ao concurso de pessoas, com base nas narrativas das
vítimas, fica demonstrada a unidade de desígnios entre os agentes, que exsurge da
forma do desdobramento da ação, vale dizer, do modo de abordagem das vítimas e
da fuga conjunta, restando caracterizado, sem mais bastar, que um agente aderiu à
conduta do outro.
Assim, passa-se à análise da dosimetria da pena.
A pena-base foi devidamente fixada no patamar mínimo, de
04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pois ausentes
circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Na segunda fase, não há atenuantes. Presente a agravante da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502470-10.2019.8.26.0536 -Voto no 14909
17
reincidência, a pena foi aumentada em 1/6 (um sexto), totalizando 04 (quatro) anos e
08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Na terceira fase, tendo em vista a presença de duas causas de
aumento, a pena foi majorada em 2/3 (dois terços), totalizando 07 (sete) anos, 09
(nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.
Por fim, em razão do reconhecimento do concurso formal,
adequada a exasperação na fração de 1/6 (um sexto), fração a ser aplicada, segundo
reiterada jurisprudência, quando forem dois os delitos praticados em concurso
formal, totalizando 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e pagamento
de 36 (trinta e seis) dias-multa.
Cumpre observar que era mesmo o caso de impor ao réu o
regime fechado de cumprimento de pena, considerando não a gravidade em abstrato
do delito, mas sim as circunstâncias em concreto, especialmente a forma de
abordagem das vítimas, em postura que revela periculosidade exacerbada e violenta,
sendo certo que regime inicial diverso do fechado não seria suficiente para o
resguardo do corpo social, que já se encontra aterrorizado pela constante prática de
delitos contra o patrimônio, como o delito em tela, e o quantum de pena aplicado.
Para fins de reconhecimento da detração penal para a fixação
do regime inicial de cumprimento de pena, necessário se faz o implemento de
determinada fração da pena, além da análise do requisito subjetivo, para que a
progressão seja levada a cabo.
Assim, tudo recomenda, decerto, que se aguarde a decisão a
ser proferida pelo Juízo das Execuções até porque continua vigente o art. 66, inciso
III, alínea c, da Lei no 7210/1984, a par do art. 387, § 2o, do Código de Processo
Penal quando já presentes informações precisas para o exame, com a minúcia
necessária, da situação prisional do acusado, para que repercuta, enfim, na fixação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502470-10.2019.8.26.0536 -Voto no 14909
18
do regime carcerário.
Note-se que não se nega vigência ao dispositivo
mencionado, mas apenas se condiciona sua aplicação à verificação de outros
requisitos, os quais, por razões práticas, sem dúvidas devem ser aferidos pelo r. juízo
da execução.
Entendimento
em
contrário
poderia
gerar
grande
incongruência no sistema processual penal, vale dizer, corréus, em situação idêntica,
poderiam alcançar regime mais favorável com o cumprimento de tempos diferentes
de pena.
Imagine-se que a dois corréus, os quais possuem as mesmas
condições pessoais, foi imposta a mesma pena, de 08 (oito) anos e 01 (um) mês de
reclusão, sendo certo que um deles permaneceu encarcerado, preventivamente, por
dois meses, ao passo que o outro respondeu ao processo inteiro em liberdade.
Quando da sentença condenatória, caso fosse aplicada a
detração em favor daquele que cumpriu pena provisória, seria o caso de imposição
do regime inicial semiaberto, ou seja, haveria verdadeira progressão com o
cumprimento de apenas 2 (dois) meses de pena, ao passo que, quanto ao corréu que
respondeu ao processo solto, só seria possível sua inclusão no regime intermediário
com o cumprimento de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de pena
(supondo-se a aplicação da fração ordinária, de 1/6).
O exemplo elucida bem as razões pelas quais, em
interpretação teleológica, não se aplicou o art. 387, § 2o, do CPP, delegando-se tal
tarefa ao r. juízo da execução.
Por fim, impossível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, por expressa vedação legal (cf. art. 44, incisos I e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502470-10.2019.8.26.0536 -Voto no 14909
19
II, do CP).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de
apelação interposto por CLAUDIO DA SILVA ROSA, pelas razões acima
expostas, mantendo-se a r. sentença como posta.
Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos
que ensejaram a decretação, recomendando-se os réus na prisão em que se
encontram.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este
Acórdão, deverá ser expedido o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da
pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Reinaldo Cintra
Relator